Tribunal: TJDFT
Processo: 0706982-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL. DENÚNCIA. RESOLUÇÃO. PRESSUPOSTO E REQUISITOS LEGAIS. PRAZO DE VIGÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. CONTRATAÇÃO. DENÚNCIA REGULAR. PRESSUPOSTO E REQUISITOS LEGAIS. PRAZO DE VIGÊNCIA. OBSERVÂNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENDEREÇADA À ESTIPULANTE. EFETIVAÇÃO. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL, FAMILIAR OU PARA OUTRA OPERADORA. OFERECIMENTO. CARTA DE PORTABILIDADE. AUSÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO PLANO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, INFORMAÇÃO E COOPERAÇÃO. VULNERAÇÃO. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR (RESOLUÇÃO CONSU No 19/99, ART. 1o). OFERECIMENTO. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO ILEGAL. VIABILIZAÇÃO DA MIGRAÇÃO. OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE FÁTICO-JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PLANO DA ESPÉCIE NO PORTFÓLIO. DEVER DE PORTABILIDADE PARA OPERADORA DIVERSA. MANUTENÇÃO DO PLANO. DECLARAÇÃO DE PORTABILIDADE. EMISSÃO. DEVER DA OPERADORA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. ARGUIÇÃO DE RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA E DESTINAÇÃO DA AÇÃO. RESOLUÇÃO COMPREENDIDO NO POSTULADO. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Destinando-se a ação à suspensão da denúncia promovida pela operadora de plano de saúde até que assegure a migração do autor, vinculado a plano coletivo empresarial, para plano de saúde individual ou familiar, resguardando as coberturas convencionadas, não encerra resolução fora dos limites do pedido a concessão da prestação reputada possível, volvida a viabilizar a migração do consumidor para plano similar sem período de carência, em consonância com os próprios argumentos alinhados pela operadora no sentido de que lhe é inviável promover a migração almejada por não manter no seu portfólio de produtos planos daquela natureza, obstando sua incursão em vício de nulidade, à medida em que o novel diploma processual estabelece o dever de interpretação do pedido de acordo com o conjunto do que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara formulado (CPC, art. 322, § 2o).
3. Aparelhada com fundamentação reputada hábil a lastrear o direito invocado e derivando o pedido logicamente da argumentação alinhada, a petição inicial reveste-se de aptidão técnica e pauta o objeto da ação, delimitando os parâmetros que devem governar sua resolução, resultando que, em tendo a sentença atinado para as premissas firmadas e a legislação vigorante, acolhendo o pedido efetivamente formulado e devidamente aparelhado segundo o contexto de fato delineado, prestara a jurisdição nos parâmetros que estava autorizada, obstando sua qualificação como julgado extra petita (CPC, arts. 141 e 492).
4. Ao contrato de plano de saúde de natureza coletiva é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o beneficiário como contratante imediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatário final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora e administradora como fomentadoras dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor.
5. Conquanto o contrato de plano de saúde não encerre obrigação cativa nem perene, podendo ser resolvido por iniciativa da operadora e/ou administradora, a resolução imotivada, ponderada a natureza da prestação que encerra, deve ser consumada no formato delimitado pelo órgão regulador, que, em se tratando de plano coletivo por adesão, estabelece como pressuposto para a denúncia unilateral que esteja o contrato vigendo por no mínimo 12 meses e a denúncia seja promovida com no mínimo 60 dias de antecedência, condicionando a denúncia, ademais, ao oferecimento de plano individual com coberturas similares e sem novo prazo de carência, derivando que, ignoradas essas condições, a denúncia é írrita, não irradiando efeitos jurídicos (Resolução ANS 195/09, art. 17; Resolução CONSU no 19/99, art. 1o).
6. Nos contratos coletivos de plano de assistência à saúde sobeja incólume a obrigação de notificação do beneficiário direto das coberturas acerca da rescisão/cancelamento do plano como meio de materialização dos deveres anexos inerentes ao contrato, notadamente os direitos afetos à informação adequada, da cooperação e da proteção encartados pelo legislador de consumo - CDC, art. 6o, inc. II - e à boa-fé contratual, tornando ilegítima a suspensão das coberturas convencionadas sem a adoção da medida e a realização da resolução mediante oferecimento da possibilidade de migração, inclusive porque indispensável para que o consumidor opte pela migração/portabilidade para plano diverso sem que fique descoberto (Resolução CONSU no 19/99, artigos. 1o e 2o).
7. É legalmente assegurado à operadora do plano e à administradora o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, devendo, contudo, ser observado o estabelecido pela Lei n° 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, como forma de coibir abusos e assegurar ao beneficiário do plano de saúde coletivo a manutenção da condição de segurado, mediante migração para plano individual ou familiar em caso de cancelamento ou encerramento, sem necessidade de observância de nova carência, precedida da notificação acerca da rescisão da avença coletiva no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias (Resolução Normativa da ANS no 195/09, art. 17).
8. O direito à migração e a obrigação de promovê-la a plano diverso constante em sua carteira, no caso de cancelamento do plano coletivo, somente se aplica caso a operadora mantenha também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, não se afigurando possível a cominação de aludida obrigação à operadora quando não comercializar mais produto sob a forma de plano individual ou familiar, mas, nessa hipótese, deve facultar a migração para plano similar passível de acolher os consumidores afetados ou, ainda, viabilizar sua migração para operadora diversa passível de acolhê-los.
9. Conquanto positivado que o consumidor fora comunicado do encerramento do plano de saúde coletivo contratado, restando ciente da denúncia unilateral do contrato, não demonstrado que lhe fora oportunizada migração para outro plano similar passível de recebê-lo ou para plano individual ou familiar compatível fomentado por outra operadora, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, porquanto não emitida Declaração de Portabilidade firmada pela operadora com a qual contratara, ressoam presentes os pressupostos suficientes à concessão de tutela jurisdicional volvida ao restabelecimento das coberturas originalmente convencionadas, diante da subsistência do direito vindicado e do risco de dano que a negativa irradia, até que seja viabilizada a migração para plano similar mediante realização dos deveres afetos à operadora denunciante.
10. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11), não se olvidando das ressalvas inerentes à gratuidade de justiça se o vencido é beneficiário da salvaguarda, ficando a exigibilidade das verbas sobrestada na forma e pelo prazo legal.
11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime.